Tribunal: TJBA
Processo: 8024501-61.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024501-61.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANDERLI DOS SANTOS REIS FILHO

Advogado(s)
:
FLORA JAMILLE GAMA DE JESUS

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA REPETITIVO N.º 1.132 DO STJ.
DEVOLUÇÃO COM RESULTADO
“MUDOU-SE”.
EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO – RECONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8024501-61.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
VANDERLI DOS SANTOS REIS FILHO
e Agravado

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator